Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PERDA DOS BENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COMODATÁRIO. ÔNUS PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. Incontroversa a realização de contrato de comodato entre as partes e o inadimplemento do réu, que não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora, revela-se cabível a condenação deste ao pagamento das perdas e danos.
2. As alegações de existência de eventual processo de desapropriação e demolição da residência do réu, que teriam resultado na perda dos bens a ele entregues em comodato, não podem ser utilizadas como escusa para afastar a responsabilidade do réu comodatário quanto ao adimplemento da obrigação assumida contratualmente.
3. Ante a impossibilidade de devolução dos equipamentos, mostra-se perfeitamente admissível a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC, sendo cabível, ainda, a incidência de multa prevista contratualmente para o caso de inadimplemento.
4. Apelo conhecido e provido.